Tribunal: TJPA
Processo: 0809617-81.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809617-81.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO BORGES LOPES JUNIOR, ANDREIA RODRIGUES LOPES

AGRAVADO: MARIA ALICE DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809617-81.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO BORGES LOPES JUNIOR

AGRAVANTE: ANDREIA RODRIGUES LOPES

ADVOGADO: LANA CLÁUDIA LUCENA DA CUNHA FILO CREÃO

AGRAVADO: MARIA ALICE DA SILVA SANTOS

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DETERMINATIVA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COERCITIVA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RISCO DE DANO GRAVE E IRREPARÁVEL. REVISÃO DO QUANTUM DA PENALIDADE. AGRAVO PROVIDO. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA CONTRARRAZÕES. REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO COLEGIADO PARA JULGAMENTO DEFINITIVO. DECISÃO QUE BUSCA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL, PONDERANDO A NECESSIDADE DE COERÇÃO PROPORCIONAL, RESPEITANDO OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO ORDENAMENTO JURÍDICO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809617-81.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO BORGES LOPES JUNIOR

AGRAVANTE: ANDREIA RODRIGUES LOPES

ADVOGADO: LANA CLÁUDIA LUCENA DA CUNHA FILO CREÃO

AGRAVADO: MARIA ALICE DA SILVA SANTOS

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de recurso de agravo com solicitação de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO BORGES LOPES JUNIOR e ANDREIA RODRIGUES LOPES em oposição à determinação proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/PA, nos autos de Execução de Sentença que Estabelece Dever de Realizar, apresentada em face de MARIA ALICE DA SILVA SANTOS.

A decisão contestada foi aquela que recusou as invalidades apontadas, resultando na recusa do pedido de anulação da penalidade que atingiu proporções elevadas devido ao montante diário de R$5.000,00 (cinco mil reais), atingindo a cifra de R$3.000.000,00 (três milhões de reais) em maio de 2021.

Argumentam que é imperativo revisar o acúmulo da multa que se tornou excessiva e impraticável para os recorrentes, considerando a desfavorável situação econômica, uma vez que eles são autônomos e não têm capacidade de suportar uma penalidade de três milhões de reais. Ressaltam que a multa diária é manifestamente desproporcional ao ponto de prejudicar excessivamente o devedor, resultando em evidente enriquecimento indevido do credor, e, portanto, requer revisão.

Sustentam que o imóvel sujeito à decisão de penhora constitui o único patrimônio familiar deixado pelo falecido.

Por último, solicitam a concessão do efeito suspensivo.

Em decisão de ID n°. 15796563, foi deferido o pedido de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada em todos os seus moldes, até o julgamento final do presente recurso.

Em decisão de ID n°. 16593014, foram apresentadas as contrarrazões ao agravo.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809617-81.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO BORGES LOPES JUNIOR

AGRAVANTE: ANDREIA RODRIGUES LOPES

ADVOGADO: LANA CLÁUDIA LUCENA DA CUNHA FILO CREÃO

AGRAVADO: MARIA ALICE DA SILVA SANTOS

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Ao analisar o agravo de instrumento interposto por FRANCISCO BORGES LOPES JUNIOR e ANDREIA RODRIGUES LOPES contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/PA nos autos de Cumprimento de Sentença Determinativa de Obrigação de Fazer em face de MARIA ALICE DA SILVA SANTOS, observo que a controvérsia gira em torno da rejeição das nulidades apontadas e da negativa do pedido de extinção da multa, que atingiu valores expressivos.

Excelentíssimos colegas membros desta Egrégia Câmara, ao apreciar o presente agravo de instrumento interposto por Francisco Borges Lopes Junior e Andreia Rodrigues Lopes, sinto-me compelida a externar minha análise acerca do mérito do caso em tela, considerando os relevantes argumentos apresentados pelos agravantes.

Inicialmente, cumpre ressaltar a legitimidade do judiciário brasileiro ao impor multas como medida coercitiva para assegurar o cumprimento de decisões judiciais, sendo tal prática respaldada pelo ordenamento jurídico vigente. A imposição de penalidades possui, indubitavelmente, um caráter preventivo, visando compelir o réu a observar as determinações judiciais, sem, contudo, possuir natureza punitiva.

Entretanto, no contexto específico do presente caso, é imperativo considerar os princípios basilares da proporcionalidade e razoabilidade. Observo que, ao arbitrar a multa, o Juízo Primevo deixou de impor limites, resultando em um valor exorbitante que se torna inviável para os agravantes suportarem. Tal circunstância, além de onerar excessivamente os recorrentes, pode ensejar um enriquecimento ilícito por parte da parte contrária.

É assim que entende a nossa jurisprudência, conforme vejamos:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA. MÉTODO DE COERÇÃO INDIRETO. DUPLA FINALIDADE. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E DE EFETUAR NOVAS COBRANÇAS. VALOR EXCESSIVO FIXADO EM SENTENÇA (R$ 50.000,00). ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR O TIPO DE BEM JURÍDICO TUTELADO. JUÍZO DE PONDERAÇÃO EXIGIDO. MONTANTE QUE, NO CASO CONCRETO, COMPORTA REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTES FIXADAS EM R$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002259-68.2019.8.16.0102 - Joaquim Távora - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - Rel.Desig. p/ o Acórdão: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 12.02.2021)

Destaco ainda a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerando que a penhora e adjudicação do imóvel em questão acarretarão prejuízos irreparáveis aos agravantes. O imóvel em discussão é apontado como único bem de família remanescente após o falecimento, e a sua perda representaria um dano de proporções significativas, comprometendo irremediavelmente a subsistência dos agravantes.

Diante desse cenário, urge reconhecer a necessidade de revisão do quantum da penalidade imposta, adequando-a aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A manutenção do valor inicialmente fixado acarretaria prejuízos desproporcionais aos agravantes, configurando-se como medida excessiva e injusta.

Assim, com fundamento nos princípios da equidade e justiça, dou provimento ao presente recurso.

É o meu voto.

BELÉM, 24 de janeiro de 2024.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 05/03/2024